Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM MOMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva, indeferiu o pedido de fixação de honorários de sucumbência, diante da ausência de previsão legal, bem como por entender que a fase de liquidação de sentença se limitou a homologar os cálculos elaborados pela parte credora em razão da anuência do devedor, não havendo litigiosidade.
2. A ausência de impugnação, no momento processual adequado, em face da decisão que entendeu não ser cabível a fixação de honorários para a fase de liquidação de sentença, torna a questão preclusa.
3. Recurso conhecido e desprovido.